Tribunal: STF
Processo: Rcl 91611
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Gustavo Perazzo Dórea Guimarães contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 000900-14.2005.5.05.0011, por alegado “desrespeit[o à] autoridade do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 688.267 (Tema 1022) e RE 589998 (TEMA 131)” (sic).
Gustavo Perazzo Dórea Guimarães afirma que ingressou com o Processo nº 000900-14.2005.5.05.0011, questionando sua despedida imotivada de cargo público na Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. (DESENBAHIA), para o qual foi aprovado em concurso público.
Diz que o TST deu provimento a recurso de revisa para, reformando o entendimento das instâncias ordinárias, julgar improcedente os pedidos de anulação do ato demissional e reintegração no cargo público, estando fundamentada a conclusão pela possibilidade de demissão imotivada pela referida sociedade de economia mista do Estado da Bahia na OJ nº 247 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI 1) do TST.
O reclamante informa que, ao acompanhar a sessão de julgamento da SDI-1 marcada para os dias 4/3/26 a 11/3/26, tomou conhecimento de que o TST irá manter a solução no caso concreto, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação, com paradigma nos Temas nºs 131 e 1.022 da Repercussão Geral.
No ponto, defende que a improcedência de seu pedido de reintegração no cargo público em razão da nulidade da demissão destituída de motivação vai de encontro à diretriz constitucional de observância obrigatória firmada nos RE nºs 589.998 e 688.267 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 131 e 1.022 da RG), no sentido da “inviabilidade da rescisão imotivada do contrato de trabalho de empregado de sociedade de economia mista admitido mediante concurso público”.
Gustavo Perazzo Dórea Guimarães requer que seja deferido o pedido liminar para “suspend[er] a eficácia do acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho exarado nos autos do processo ATOrd 900-14.2005.5.05.00011, suspendendo-se, como consequência, o referido processo”. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão do TST e restabelecendo-se a solução dada pelo TRT 5 no caso concreto.
É o relatório. Decido.
A pretensão nesta reclamação encontra óbice em múltiplos fundamentos.
Primeiro, o reclamante não se desincumbiu de comprovar o requisito do exaurimento das instâncias recursais para admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está previsto  no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, in verbis:  
“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  
Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  
É incontroverso que não há exaurimento dos meios recursais no Processo nº 000900-14.2005.5.05.0011 para fins de cabimento da presente reclamação, porque reconhecido na petição inicial pelo reclamante que a ação constitucional foi ajuizada enquanto em curso sessão de julgamento da SDI-1 do TST, agendada para o período de 4/3/26 a 11/3/26. 
Ainda que se admitisse a superação do óbice formal ao conhecimento desta ação, o qual considero apenas para fins de asseverar a absoluta impropriedade desta reclamação, consigno que a pretensão  de Gustavo Perazzo Dórea Guimarães  diverge da modulação dos efeitos da tese do Tema nº 1.022 da RG afirmada pelo STF no RE nº 688.267 (Tema nº 1022), averbando a eficácia do entendimento “somente a partir da publicação da ata de julgamento[, em 4/3/24]”.
Assim, no RE nº 688.267 (vinculado ao Tema nº 1.022 da RG), o STF, não obstante tenha fixado a tese que afirma “o dever jurídico [de empresas públicas e sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial,] de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados”, negou provimento ao recurso extraordinário interposto por empregados do Banco do Brasil que pleiteavam reintegração aos empregos e indenização pelo tempo de afastamento, alegando nulidade do ato demissional por ausência de motivação.
A Suprema Corte conferiu efeitos prospectivos à tese do Tema nº 1.022 da Repercussão Geral, conforme entendimento majoritário firmado a partir das razões apresentadas pelo Ministro Luís Roberto Barroso, in verbis:
“15. O ônus imposto às empresas estatais, a partir do reconhecimento da existência de um dever de motivar a dispensa de seus empregados, tem contornos bastante limitados. Cinge-se à exposição das razões pelas quais o ato de dispensa é praticado, de modo a permitir que haja controle sobre ele, seja por parte do empregado afetado, seja pelos órgãos de fiscalização externa da Administração. Não se exige que o motivo apresentado se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados, nem que a sua exposição se dê mediante a instauração de procedimento administrativo ou a garantia de prévio contraditório.
[...]
18. Reconheço, contudo, que a afirmação desse dever precisa ser modulada no tempo. Na prática administrativa, prevalecia a desnecessidade de motivação, formando-se uma praxe consolidada que encontrou guarida jurisdicional, conforme o entendimento dominante do Tribunal Superior do Trabalho, consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 247, cujo item I afirma que ‘[a] despedida de empregados de empresa pública e sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade’. Uma mudança abrupta poderia levar à necessidade de reintegração desmedida de pessoal dispensado e trazer graves impactos econômicos às empresas estatais. Assim, por razões de segurança jurídica, os efeitos da decisão aqui adotada deverão repercutir somente sobre o futuro.
19. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.’. 
20. Proponho a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de que seus efeitos sejam produzidos tão somente a partir da publicação da ata de julgamento.” (RE nº 688.267, Rel. p/ ac. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, ata publicada no DJe de 4/3/24, acórdão publicado no DJe de 29/4/24) 
De se ver, portanto, que o efeito prospectivo conferido ao julgado no RE nº 688.267 tem em consideração a prática administrativa de empresas públicas e sociedades de economia mista que, até aquele momento, estaria orientada pela jurisprudência consolidada no sentido da prescindibilidade da motivação do ato demissional  (ressalvada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, cuja prática estaria orientada pela tese do Tema nº 131 da RG), de modo que a tese do Tema nº 1.022 da RG não tem o condão de, por si só, justificar a anulação de demissões praticadas até 4/3/24 sem a explicitação dos motivos.
Por se tratar de ato demissional editado por sociedade de economia mista do Estado da Bahia anterior a 4/3/24, tem-se a absoluta impropriedade da reclamação com paradigmas nas teses dos Temas nºs 131 e 1.022 da RG.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente